Tribunal: TJPA
Processo: 0006315-87.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7714 - Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2022-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006315-87.2013.8.14.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA PEREIRA MATOS

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006315-87.2013.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A

APELADA: MARIA PEREIRA MATOS

ADVOGADO: ANA LÚCIA SOUZA BRAGA – OAB/PA 7255

RELATOR: JUIZ CONVOCADO AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR PARA PRODUÇÃO DE ACORDÃO: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ARGUIÇÃO PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Resta pacificado o entendimento jurisprudencial acerca da desnecessidade de exaurimento das vias administrativas para o ajuizamento de ação judicial, como corolário do princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se podendo falar em ausência de interesse de agir no caso em análise. Arguição Preliminar rejeitada.

2. Diante da alegação de inexistência do negócio jurídico feita pela apelada, a instituição financeira apelante não consignou, em sede de contestação, qualquer documento apto a infirmar os fatos narrados na exordial, não tendo sido consignado nos autos nem mesmo a cópia instrumento contratual firmado entre as partes. Neste sentido, deve ser reconhecida a existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, com a manutenção da decisão que declarou a nulidade da dívida referente ao contrato impugnado na demanda.

3. Preenchido dos requisitos da responsabilidade civil, diante do ato ilícito consubstanciado no desconto indevido em benefício previdenciário da apelada, não existem razões para a reforma do julgado acerca do deferimento de indenização por danos morais, o qual deve ser mantido, em observância ao que dispõe o art. 186 e 927, Parágrafo único do Código Civil de 2002 e art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.

4. No caso dos autos, embora manifesto o dano sofrido e a qualidade da parte, a condenação no
quantum
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006315-87.2013.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A

APELADA: MARIA PEREIRA MATOS

ADVOGADO: ANA LÚCIA SOUZA BRAGA – OAB/PA 7255

RELATOR: JUIZ CONVOCADO AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR PARA PRODUÇÃO DE ACORDÃO: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S/A, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema (id. 1302435), sob a égide do CPC-15, que julgou procedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por MARIA PEREIRA MATOS em desfavor do ora apelante.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 1302437, o apelante argui, preliminarmente, a inépcia da petição inicial em razão da ausência de interesse de agir, posto que a apelada ajuizou a presente demanda sem antes acionar administrativamente a instituição financeira recorrente, o que caracterizaria a ausência de pretensão resistida.

Alega, que o comportamento do consumidor, que paga por prolongado período débito alegadamente indevido, constitui-se como consentimento tácito da contratação dos serviços, restando proibida pelo ordenamento a conduta caracterizada como
venire contra factum proprium
.

Prossegue sustentando a ausência de dano moral indenizável no caso em análise, tendo em vista que não há qualquer indício de que a apelada tenha sido humilhada, destratada ou impedida de realizar transações mercantis, contrair empréstimos ou de movimentar sua conta bancária, por qualquer influência do Banco apelante.

Subsidiariamente, afirma ser excessivo o
quantum
fixado a título de danos morais diante do reduzido grau de culpabilidade do apelante, que não contribuiu para o evento danoso, devendo ser este reduzido. Juntou documentos aos id’s. 1302437 - Pág. 13/14.

Contrarrazões apresentadas pela apelada ao id. 1302439.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

A Apelação foi recebida tão somente em seu efeito devolutivo no que concerne ao capítulo da sentença que ratificou a tutela antecipada anteriormente deferida, nos termos do art. 1.012, §1º, V, do CPC/2015 e, no restante, em seu duplo efeito (id. 1449501).

Considerando-se que matéria versada nos autos trata de direitos disponíveis, oportunizou-se ao id. 1747817 a manifestação das partes acerca da possibilidade de conciliação.

Petição da apelada ao id. 1916919 informando a ausência de interesse em entabular acordo.

Ante a ausência de regular comprovação do recolhimento do preparo recursal, determinou-se ao id. 2975277 a intimação do apelante para que juntasse aos autos o relatório de conta do processo relativo ao boleto de id. 1302437 - fl. 140, em observância aos termos do art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Petição do apelante ao id. 3003743 em cumprimento à determinação supra.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento.

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovantes de id’s. 1302437 - Pág. 13/14 e 3003745.

II.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso
.

Passo à análise da preliminar arguida em sede recursal.

III. DA PRELIMINAR

O
apelante argui, preliminarmente, a inépcia da petição inicial em razão da ausência de interesse de agir, posto que a apelada ajuizou a presente demanda sem antes acionar administrativamente a instituição financeira recorrente, o que caracterizaria a ausência de pretensão resistida.

Não assiste razão ao recorrente, tendo em vista restar pacificado o entendimento jurisprudencial acerca da desnecessidade de exaurimento das vias administrativas antes do ajuizamento da demanda, e isso em respeito ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Assim, inexistente a alegada ausência de interesse de agir no caso em análise.

Neste sentido colaciono o entendimento dos Tribunais:

Apelação Cível. ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais. CONDICIONAMENTO DO INTERESSE DE AGIR À UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONSUMIDOR.GOV – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DO ACESSO À JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
É pacífica a jurisprudência neste tribunal de justiça no sentido de que o condicionamento do interesse de agir à utilização do sistema consumidor.gov viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição e de acesso à justiça.
(TJ-MS - AC: 08000034220208120023 MS 0800003-42.2020.8.12.0023, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 29/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação:
03/07/2020
)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INSUBSISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE
. UTILIZAÇÃO DO VALOR INTEGRAL PERCEBIDO A TÍTULO DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR QUE SÓ PODE SOFRER DESCONTO ATÉ O LIMITE DE TRINTA POR CENTO PARA AS CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM FIXADO EXCESSIVO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO INDEVIDA. DEVER DE DEVOLUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SC - RI: 03026633120178240090 Capital - Norte da Ilha 0302663-31.2017.8.24.0090, Relator: Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, Data de Julgamento:
13/05/2020
, Terceira Turma Recursal)

Rejeitada a preliminar arguida, passo à análise do mérito recursal.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora diz respeito à correção da sentença objurgada
(id. 1302435), esta

que julgou procedente a demanda proposta pela apelada, para: (i) declarar inexistente a dívida do contrato objeto da ação; (ii) condenar o Banco apelante à indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e (iii) condenar o apelante a devolver em dobro as parcelas indevidamente cobradas da apelada.

Adianto assistir parcial razão ao apelante.

Importa ressaltar, inicialmente, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, nos termos preceituados pelo art. 14 do mencionado diploma.
In verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

De tal modo, figurando o consumidor como parte hipossuficiente na relação em análise, mostra-se cabível no presente caso a inversão do ônus da prova, como determinado pelo Juízo de origem ao id. 1302415, nos termos do art. 6º, VIII do CDC c/c art. 373, 1º do CPC-15.

Pois bem, diante das alegações feitas pela recorrida de que não celebrou contrato de empréstimo com a instituição financeira, bem como que não assinou nenhum documento ou contrato, verifica-se que o apelante não trouxe aos autos provas capazes de desconstituir tais afirmações e comprovar a válida celebração do acordo.

Ressalte-se, que diante da alegação de inexistência do negócio jurídico feita pela apelada, a instituição financeira apelante não consignou em sede de contestação qualquer documento apto a infirmar os fatos narrados na exordial, não tendo sido consignado nos autos nem mesmo a cópia instrumento contratual supostamente firmado entre as partes.

Neste sentido,
deve ser reconhecida a existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, com a manutenção da decisão que declarou a nulidade da dívida referente ao contrato impugnado na demanda. Corroborando tal entendimento, colaciono a jurisprudência nacional:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES - ÔNUS DA PROVA A CARGO DO SUPOSTO CREDOR
- NÃO COMPROVAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA - MEROS ABORRECIMENTOS -
Negando o consumidor a existência dos fatos (celebração de contrato de empréstimo e uso do cartão de crédito) em que se pretendem fundados os descontos realizados em sua folha de pagamento, não é exigível dele a "prova diabólica" da situação negativa (inocorrência daqueles fatos), competindo ao fornecedor comprovar a base fática legitimadora dos descontos
- Não se cuidando de danos "in re ipsa", incumbe à parte autora o ônus de comprovar que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados - Apesar de declarado nulo o contrato, é inegável que a parte autora foi por ele beneficiada, ante os depósitos realizados pelo banco em seu favor, de modo que nem mesmo os descontos das parcelas mensais sobre o benefício previdenciário faz presumir a ocorrência dos danos morais alegados. V .V. - Ultrapassando o limiar dos meros aborrecimentos não indenizáveis, ofendem direito da personalidade as retenções indevidas em folha de pagamento que corroem, por meses a fio, mais de 20% dos rendimentos brutos de aposentadoria de pessoa idosa, cuja idade avançada, que sói vir acompanhada de incremento de gastos, faz mais penosos os descontos. (TJ-MG - AC: 10081130014590001 Bonfim, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 09/12/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
18/12/2020
).

No que se refere à condenação em danos morais, é importante ressaltar que esta
tem escopo compensatório à vítima pelos dissabores decorrentes da ação ilícita do ofensor, e punitiva ao causador do dano, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Da análise dos autos, verifica-se que o ato ilícito materializado nos descontos não autorizados em conta bancária em que a recorrida recebe benefício assistencial transcende o mero dissabor, principalmente diante do caráter alimentar das verbas em questão.

Sendo a condenação em danos morais decorrência lógica da constatação de falha no serviço prestado pelo apelante e sendo possível verificar que a conduta do recorrente foi lesiva o suficiente para que se possa arbitrar tal indenização, imperiosa é a condenação da instituição bancária.

Nessa vertente, preenchido dos requisitos da responsabilidade civil, diante do ato ilícito consubstanciado no desconto indevido em benefício previdenciário da recorrida, não existem razões para a reforma do julgado acerca do deferimento de indenização por danos morais, o qual deve ser mantido em observância ao que dispõe o art. 186 e 927, Parágrafo único do Código Civil de 2002 e art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, no que se refere ao
quantum
fixado a título de danos morais, entende-se que este deve ser arbitrado sob a égide dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se três critérios principais: a compensação à vítima, a extensão do dano sofrido e o grau de culpabilidade do agente.

A condenação em danos morais deve servir como um exemplo didático para o ofensor e para a sociedade, tencionando a coibir a repetição da prática realizada no evento danoso, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Observa-se no presente caso, que o abalo foi suportado por pessoa idosa, que teve que arcar com todas as consequências advindas do incidente.

Neste sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto e, observando a extensão do dano,
capacidade econômica das partes, grau de culpa do ofensor e extensão dos danos, fix
ar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato praticado pelo ofensor.

No caso dos autos, embora manifesto o dano sofrido e a qualidade da parte, a condenação no
quantum
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para que melhor atenda aos critérios acima expostos. Colaciono o entendimento das Cortes de Justiça nacionais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 373, II DO CPC/15. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM PARA R$ 5.000,00.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1- In casu, sustenta o autor ser aposentado por invalidez pelo INSS e que, em dezembro de 2017, verificou um desconto no seu pagamento, tendo o mesmo ocorrido nos meses seguintes. Relata que, em contato com o INSS, foi informado que os descontos estavam sendo realizados em razão de um empréstimo ocorrido em dezembro de 2017, encerrado, e iniciado outro em janeiro de 2018. Informa desconhecer os empréstimos em questão 2- Aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento; 3- Em defesa, sustenta o banco réu que o autor celebrou contrato de empréstimo com contrato de cartão de crédito consignado no dia 12/06/2015 e que, em outubro de 2017, o apelado teria realizado um saque no valor de R$ 1.497,00. Para tanto, juntou aos autos o contrato; 4- Com a apresentação de tal documentação, o autor impugnou tanto a assinatura contida no contrato, quanto os documentos ali contidos. Informou ainda que desconhece a conta onde foi realizado o depósito, em outubro de 2017, e afirma ter sido vítima de fraude; 5- De fato, a assinatura contida na procuração destoa da inserida no contrato apresentado pela parte ré, assim como o documento de identidade, no qual verifica-se tratar-se de pessoas distintas; 6- Ademais, ciente da fraude, o apelado ainda realizou o Boletim de Ocorrência; 7- Falha na prestação do serviço configurada; 8- Valor descontado indevidamente. Devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC;
9- Danos morais configurados. Desconto em benefício previdenciário. Verba que deve ser reduzida para R$ 5.000,00
, ajustando-se aos valores fixados por esta Câmara; 10- Precedente: 0009385-32.2017.8.19.0208 - APELAÇÃO Des (a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO - Julgamento: 17/06/2020 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL e 0012778-72.2015.8.19.0001 - APELAÇÃO Des (a). SÉRGIO SEABRA VARELLA - Julgamento: 12/08/2020 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL; 11- Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente. (TJ-RJ - APL: 00184300520188190021, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 02/09/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
03/09/2020
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA –
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – R$ 5.000,00
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2º, do CPC de 2015 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. In casu, restou clarividente que os descontos indevidos, apesar de se tratarem de três descontos no valor de R$ 19,96, ocasionaram ao autor/apelante a redução de seu módico rendimento o que causou-lhe desgaste e desconforto para manutenção de seu sustento, o que não pode ser analisado como simples aborrecimento do cotidiano.
Ante todas as peculiaridades e do conjunto probatório do caso concreto, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se suficiente, justa, razoável e adequada, atendendo a função pedagógica da condenação.
No que toca ao pedido de fixação digna dos honorários sucumbenciais, tenho que, em se tratando de sentença condenatória, deve ser obedecido ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC de 2015, que determina a fixação da verba entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação. (TJ-MS - AC: 08010204720198120024 MS 0801020-47.2019.8.12.0024, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 28/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação:
09/09/2020
)

V. DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, voto no sentido de
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
o presente recurso de apelação, reformando o
decisum
objurgado tão somente no que se refere ao
quantum
da indenização de danos morais, que deve ser fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o restante da sentença nos seus exatos termos.

É O VOTO

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Juiz Convocado - Relator

Belém, 07/03/2022